Tribunal: TJBA
Processo: 8016753-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016753-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação e posse do agravante em cargo público (Operador de Processos de Água e Esgoto). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar a existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo o embargante, não teria se manifestado sobre a prova da sua preterição em razão da contratação de pessoal a título precário pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, por entender que as provas dos autos não eram suficientes para, em cognição sumária, comprovar a inequívoca preterição do candidato. A pretensão do embargante de revalorar as provas e os fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pleito liminar reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a reforma da decisão, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados. IV. DISPOSITIVO: 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9. ACORDAM os magistrados integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01